Tribunal: TJES
Processo: 0004186-30.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004186-30.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BARBOSA MARCELINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
ROUBO
TENTADO
. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CORRETA EXASPERAÇÃO
DAS BALIZAS “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS”. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL “MOTIVOS”. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA ETAPA. MANTIDA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE METADE PELA TENTATIVA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE METADE.
RECURSO
DEFENSIVO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Dosimetri
a. Primeira fase.
Embora o uso de simulacro de arma de fogo, não seja fundamento válido para negativar a baliza “culpabilidade”, já que inerente à violência ou grave ameaça, que caracteriza o delito de roubo, cabível a realização do reforço argumentativo, para manter a sua desvaloração, uma vez que o acusado desferiu um golpe (“coronhada”), com o simulacro de arma de fogo, na cabeça de uma das vítimas, o que evidencia a maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

2. Não é possível a negativação da vetorial “motivos”, pois a intenção de obter lucro, é inerente ao delito patrimonial.

3. A vetorial “circunstâncias” deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o acusado adentrou em um imóvel particular, anunciando o assalto, para as pessoas que ali se encontravam, a revelar a gravidade exasperada da prática delitiva.

4.
Segunda fase dosimétrica
.
Em razão da incidência das atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), já reconhecidas na sentença, a pena deve ser estabelecida, no patamar mínimo, de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

5. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada (art. 66, do CP), nos termos da Súmula 231, do STJ, pois a pena intermediária já está fixada no mínimo legal.

6.
Terceira etapa da dosimetria.
Não é possível a aplicação da fração de redução de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), já que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o crime de roubo somente não se consumou, pois uma das vítimas entrou em luta corporal, e conseguiu imobilizar o acusado, até a chegada dos policiais militares.

7. Deve ser mantida a fração de aumento de 1⁄2 (metade), em razão do concurso formal de crimes (art. 70, do CP), pois o réu, mediante uma só ação, tentou praticar 06 (seis) delitos de roubo.

8.
Recurso defensivo parcialmente provido,
para reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 07 (sete) dias-multa, vedada a sua substituição, por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inc. I, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004186-30.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BARBOSA MARCELINO DA SILVA (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
JOÃO BARBOSA MARCELINO DA SILVA
, contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 140/143) que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
roubo tentado
(art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP), em concurso formal (art. 70, do CP), às penas 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, no regime aberto, e 07 (sete) dias-multa.

Em razões (fls. 154/159), a Defensoria Pública Estadual pretende a revisão da fase dosimétrica, com a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Na segunda fase, pleiteia que seja reconhecida a incidência da atenuante inominada (art. 66, do CP), e na etapa final, requer a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2021, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha-ES, o denunciado JOÃO, mediante grave ameaça e fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, adentrou em um imóvel, e tentou subtrair os aparelhos celulares da ofendida JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA, e de outras cinco pessoas.

Ato contínuo, uma das vítimas entrou em luta corporal com o réu, imobilizando-o, até a chegada da guarnição policial.

Registro que o apelante, não questiona a autoria e a materialidade do delito,
requerendo, tão somente, a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Magistrado negativou as balizas “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias”, razão pela qual, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao vetor “culpabilidade”, entendo que o uso de simulacro de arma de fogo, não pode ser utilizado para incrementar a pena-base, já que inerente à violência ou grave ameaça, que são elementares do tipo penal.

No entanto, cabível a realização do reforço argumentativo, para manter a negativação da referida baliza, uma vez que o acusado desferiu um golpe (“coronhada”), com o simulacro de arma de fogo, na cabeça de uma das vítimas, o que evidencia a maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

Em relação ao vetor “motivos”, reputo como indevida a sua desvaloração, pois a intenção de obter lucro, é inerente ao delito patrimonial.

Por sua vez, a vetorial “circunstâncias” deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o acusado adentrou em um imóvel particular, anunciando o assalto, para as pessoas que ali se encontravam, a revelar a gravidade exasperada da prática delitiva.

Desse modo, mantida a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre a reprimenda mínima e máxima, a pena-base deve ser estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa
, em razão da incidência das atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), já reconhecidas na sentença, a reprimenda deve ser reduzida, para o patamar mínimo, de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Ainda nesta fase dosimétrica, a defesa pretende o reconhecimento da atenuante inominada (art. 66, do CP), no entanto, tenho que é inviável nova redução da pena intermediária, para abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231
1
, do STJ, sendo certo, que inexistem agravantes.

I
ndo adiante
, na última fase dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) de diminuição, pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

Todavia, vislumbro que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o crime de roubo somente não se consumou, pois uma das vítimas entrou em luta corporal, e conseguiu imobilizar o acusado, até a chegada dos policiais militares, tornando inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Assim, mantendo-se a fração de 1⁄2 (metade) de diminuição, como estipulada na sentença, a pena deve ser estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, e 05 (cinco) dias-multa.

Prosseguindo
, presente o concurso formal de crimes (art. 70, do CP), pois o réu, mediante uma só ação, tentou praticar 06 (seis) delitos de roubo, motivo pelo qual, deve incidir a fração de aumento de 1⁄2 (metade), adotada pelo Magistrado, de modo que a pena deve ser concretizada, definitivamente, em 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 07 (sete) dias-multa.

Por fim
, tenho como inviável a substituição da reprimenda corpórea, por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inc. I, do CP, pois o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.

Isto posto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir pena do acusado
JOÃO BARBOSA MARCELINO DA SILVA,
na forma acima descrita.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

1
- A circunstância de ser o réu menor de vinte e um anos, à data dos fatos delituosos, não conduz à imposição da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.